Tribunal: TJDFT
Processo: 0736617-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736617-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDITE DE LIMA MACHADO MARIANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento de sentença coletiva ajuizada por EDITE DE LIMA MACHADO MARIANO, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 50844662), o agravante sustenta que a autora agravada “não cumpriu os requisitos necessários para reajuste de incidência de GAPED, no qual são direitos dos professores de Educação Básica que tenham, em algum momento da carreira, desempenhado alguma das atribuições definidas no Art. 18 da Lei 5.105/2013”. Argumenta que a Secretaria de Educação informou que não há documento que comprove exercícios da agravada nos períodos solicitados, de modo que “a homologação das informações apresentadas pelo ente público é medida que se impõe, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, mormente porque não infirmada pela parte exequente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório”. Sob a alegação de que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada poderá causar prejuízo ao ente público, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a impugnação apresentada nos autos de origem. Sem preparo, diante da isenção legal (CPC, artigo 1.007, § 2o). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a parte agravante busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando, em suma, que “a parte autora não cumpriu os requisitos necessários para reajuste de incidência de GAPED”, pois não há documento que comprove o exercício das atividades estabelecidas no artigo 18, da Lei Distrital no 5105/2013, nos períodos por ela indicados. Eis a decisão agravada, in verbis: “(...) Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença da Obrigação de Fazer ID 166160847, apresentada pelo Distrito Federal, em que alega a não comprovação do direito pleiteado. Intimada a parte exequente, apresentou manifestação ID 169040621. É o relatório. DECIDO. Nota-se que houve a comprovação de que a exequente trabalhou em Escolas desde 25 de abril de 1969 a 25 de novembro de 1991, momento em que se aposentou (ID 166160849, pág. 18). Vértice outra, percebe-se que a ausência de comprovação de que a exequente trabalhou nas áreas beneficiadas pela GAPED decorreu de erro/omissão aferível ao próprio Distrito Federal, conforme se observa do documento ID 166160849, pág. 22: Esta CRE não possui qualquer documento em nome da ex-servidora, pois o dossiê desta mesma ex-servidora foi enviado à SEDE/FEDF, em algum momento depois da aposentadoria em 25/11/1991, à Seção de Inativos ou a NLMP/FEDF; (...) 2. Não temos como determinar os períodos de exercício, carga horária, se 20 ou 40 horas, e as atividades que ex-servidora exerceu na anterior DRE Plano Piloto, de mesma forma o Setor onde ela trabalhou; 3. Só podemos presumir que, com base nos períodos levantados no citado memorando, a ex-servidora estivesse em algum tempo de Atividade Administrativa na anterior DRE Plano Piloto, mesmo assim não temos como comprovar tal atividade pelos motivos expostos acima. 4. Assim, sugere-se que a GPAP verifique se há registros da atividade da referida servidora aposentada nos arquivos permanentes que abarquem o período anterior à aposentadoria em 1991. Nota-se, portanto, que a executada deveria ter diligenciado junto à SEDE/FEDF, não havendo prova nos autos da referida diligência e comprovação do fato impeditivo do direito do exequente. Sendo assim, como há maior facilidade da executada em comprovar o alegado, deve fazê-lo, sob pena de onerar demasiadamente a parte exequente. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intime-se o Distrito Federal para que cumpra a obrigação de fazer no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Cumpra-se.” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, contudo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada. Vejamos. O título exequendo assim dispõe: “(...) JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida (...)” Já o acórdão que negou provimento ao apelo do Distrito Federal e deu parcial provimento do recurso do SINPRO-DF, restou assim ementado: “ADMINISTRATIVO. DUAS APELAÇÕES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. ENUNCIADO 85/STJ. DECRETO-LEI N. 20.910/32. SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DF. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). LEI DISTRITAL No 5.150/2013. APLICAÇÃO ÀS APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO PARA INTEGRANTES DA CATEGORIA NÃO FILIADOS AO SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO. PORQUANTO. NINGUÉM ESTÁ OBRIGADO A FILIAR-SE A SINDICATO PRA FAZER JUS AOS DIREITOS RECONHECIDOS À CATEGORIA. SENTENÇA ILIQUÍDA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS A SER FIXADO APÓS A LIQUIDAÇÃO. APELO DO RÉU IMPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação coletiva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. 2. Rejeitada a prejudicial de prescrição porque a gratificação postulada detém a característica de relação jurídica de trato sucessivo. 2.1. Aplicação da Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação." 3. A pretensão autoral está amparada nos artigos 18, 30 e 31 da Lei Distrital no 5.105/2013 que, revogando a Lei no 4.075/2007, garantiu o direito ao recebimento da denominada Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED aos servidores da carreira do magistério público do Distrito Federal que exerciam alguma das funções elencadas no art. 18. 3.1. O artigo 30 do referido dispositivo previu a incorporação da gratificação por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive às aposentadorias ocorridas em data anterior à vigência da Lei. 3.2. Não se trata de retroatividade da lei, conforme suscitado pelo réu. Refere-se, em realidade, à aplicação literal da norma distrital que determina a concessão do benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos previstos, ainda que antes de sua vigência. 3.3. A GAPED é devida aos professores de educação básica que estejam desempenhando ou que em algum momento da carreira tenham desempenhado, alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013, independente da data, inclusive os aposentados, bem como aos pensionistas. 3.4. A gratificação, para os que já não exercem as atividades, é devida no percentual de 1,2% a cada 12 meses trabalhados, até o limite de 30%, nos termos do art. 30 da Lei 5.105/2013. 4. A Constituição da República preconiza no art. 8o, inciso III que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. 4.1. Deve-se estender os efeitos do julgado aos demais integrantes da categoria defendida pelo sindicato. Até porque ninguém é obrigado a manter-se associado ou sindicalizado, para fazer jus aos direitos assegurados à categoria profissional. 5. Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida em que a Fazenda Pública é parte, a definição do percentual deve ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. 6. Apelo do réu improvido. Apelo do autor parcialmente provido. (Acórdão 1292647, 07070773220198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O artigo 18, da Lei Distrital no 5.105/2013, por sua vez, estabelece que fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: “I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista.” In casu, na origem, a parte agravada busca, em sede de cumprimento de sentença, a incidência da GAPED nos períodos compreendidos entre 01/01/1977 a 07/07/1988 e 08/07/1988 a 01/02/1989, nos quais alega ter trabalhado em atividades elencadas nos incisos I e III, do artigo 18, da Lei no 5105/2013. Contudo, segundo ofício expedido pela Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Educação, a autora não faz jus à Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, pois “nos períodos solicitados pela mesma (01/01/1977 a 07/07/1988) e (08/07/1988 a 01/02/1989), não foram encontrados documentos para comprovar as atividades da servidora” (ID 166160850). Em documento anterior, a Unidade Regional de Gestão de Pessoas do Plano Piloto informou que não teria condições de esclarecer quais foram as atividades desenvolvidas pela servidora no período solicitado, pelos seguintes motivos: “1. Esta CRE não possui qualquer documento em nome da ex-servidora, pois o dossiê desta mesma ex-servidora foi enviado à SEDE/FEDF, em algum momento depois da aposentadoria em 25/11/1991, à Seção de Inativos ou a NLMP/FEDF; 2. Não temos como determinar os períodos de exercício, carga horária, se 20 ou 40 horas, e as atividades que ex-servidora exerceu na anterior DRE Plano Piloto, de mesma forma o Setor onde ela trabalhou; 3. Só podemos presumir que, com base nos períodos levantados no citado memorando, a exservidora es@vesse em algum @po de A5vidade Administra5va na anterior DRE Plano Piloto, mesmo assim não temos como comprovar tal atividade pelos motivos expostos acima. 4. Assim, sugere-se que a GPAP verifique se há registros da a@vidade da referida servidora aposentada nos arquivos permanentes que abarquem o período anterior à aposentadoria em 1991.” (ID 166160850) Como bem observou o Magistrado “a quo” “a executada deveria ter diligenciado junto à SEDE/FEDF, não havendo prova nos autos da referida diligência e comprovação do fato impeditivo do direito do exequente.” Com efeito, ao oferecer impugnação, deve a parte executada instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois lhe incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, sobretudo no caso em análise, quando a falta de informação decorre de falha atribuída ao próprio ente público recorrente, que não logrou êxito em localizar os registros das atividades exercidas pela autora agravada. Desta feita, não tendo o ente agravante, apesar de todo o aparato público do qual dispõe, se desincumbido do ônus que lhe compete com base na incidência das regras probatórias, não vislumbro, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva pretendida. Nota-se, ainda, que inexiste perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, considerando que a parte agravante poderá ser ressarcida de eventuais valores pagos indevidamente, sendo, portanto, reversível a medida determinada na decisão vergastada. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 1o de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator